Tribunal: TJES
Processo: 0004645-47.2021.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-10-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004645-47.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DALVA MARIA DE SOUZA LOPES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DALVA MARIA DE SOUZA LOPES contra o Acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal (ID 13427247), que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, mantendo a sentença de primeiro grau.

A parte embargante, em suas razões (ID 13485195), sustenta a existência de omissão no v. acórdão quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Aponta que, por se tratar de obrigação de fazer, a condenação em honorários foi fixada em 10% sobre o valor da causa , que, por sua vez, foi arbitrado em R$ 1.000,00 na sentença. Argumenta que tal base de cálculo resulta em uma verba honorária de valor irrisório, o que atrai a aplicação da regra de apreciação equitativa. Por essa razão, requer a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

No mérito, entendo que assiste razão à parte embargante.

Inicialmente, registro que o juízo de admissibilidade é positivo, visto que os presentes embargos preenchem os requisitos intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual deles conheço.

Os embargos de declaração, cabíveis em face de sentença ou acórdão no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais, seguem a disciplina do CPC (art. 1.022 e seguintes) e encontram previsão no art. 48 da Lei 9.099/95.

Passo à análise. O acórdão embargado condenou a parte recorrente, vencida, "ao pagamento dos honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa".

Considerando que a demanda versa sobre obrigação de fazer e que o valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00, a aplicação do percentual de 10% resulta em uma verba de apenas R$ 100,00, montante insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho do patrono da parte.

Assim, diante da irrisoriedade do valor apurado, reconheço a necessidade de fixação equitativa da verba honorária, a qual arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Diante do exposto, CONHEÇO dos embargos e DOU-LHES PROVIMENTO, para sanar a omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios, estabelecendo-os, de forma equitativa, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em substituição ao percentual de 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)